Tribunal: TJBA
Processo: 8014281-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014281-26.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: NEEMIAS CAVALCANTE PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. CATEGORIA COMERCIAL APLICADA A IMÓVEL MISTO COM DESTINAÇÃO RESIDENCIAL HABITUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pretensão autoral de reclassificação tarifária de água de comercial para residencial, restituição simples de valores pagos a maior e indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de tarifa comercial a imóvel cujo pavimento superior é utilizado como residência habitual, sem que a concessionária tenha comprovado a exploração de atividade comercial ativa ou o uso efetivo de água para fins mercantis no pavimento térreo. 3. Analisar se a omissão da concessionária em justificar por escrito o indeferimento do pedido administrativo de alteração cadastral caracteriza falha na prestação do serviço público. 4. Avaliar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida prolongada e o acerto do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de fornecimento de água e coleta de esgoto por envolverem relação de consumo e prestação de serviço público essencial. 6. É legítima a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à concessionária de serviço público. 7. Embora a Súmula nº 407 do STJ autorize a cobrança diferenciada por categorias de usuários, cabe à prestadora demonstrar o preenchimento dos requisitos fáticos para enquadramento em categoria tarifária comercial mais onerosa. 8. Características estruturais do pavimento térreo, como portas de aço de enrolar ou vão amplo, constituem meros indícios arquitetônicos e não provam a exploração de atividade empresarial ativa, notadamente quando certificada por oficial de justiça a destinação estritamente residencial do pavimento superior do mesmo imóvel. 9. Configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação a recusa administrativa da concessionária em fundamentar de forma escrita e transparente os motivos do indeferimento do pedido de reclassificação da unidade consumidora, desrespeitando o artigo 10, parágrafo único, da Resolução nº 001/2011 da CORESAB. 10. A cobrança indevida prolongada de tarifa sobre serviço essencial, combinada com o descaso administrativo e a necessidade de intervenção judicial para sanar o impasse, gera danos morais que superam o mero aborrecimento. 11. Manutenção do quantum indenizatório de R$ 4.000,00, por atender aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da reparação civil, sem promover o enriquecimento sem causa do consumidor. IV. Dispositivo e tese 12. Apelação Cível conhecida e desprovida. 13. Tese de julgamento: "A mera existência de características físicas ou arquitetônicas no imóvel não autoriza o seu enquadramento automático na categoria tarifária comercial, competindo à concessionária comprovar a efetiva exploração de atividade econômica para legitimar a cobrança de tarifa mais onerosa." Referências: Lei nº 8.078/1990, art. 6º, III, VI e VIII; art. 22; art. 42, parágrafo único. STJ, Súmula nº 407. TJBA, Apelação nº 0019691-90.2010.8.05.0080.